Tribunal: TJPA
Processo: 0803243-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803243-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

AGRAVADO: JOELNA MARCIA DO AMARAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803243-78.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDA: JOELNA MÁRCIA DO AMARAL COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CONSELHO CACS-FUNDEB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu tutela de urgência à servidora municipal Joelna Márcia do Amaral Costa, garantindo sua reintegração ao cargo de gestora escolar e a permanência como conselheira suplente do CACS-FUNDEB até o término do mandato. A impetrante alegou exoneração informal e sem processo administrativo, apesar de possuir estabilidade provisória conferida pela Lei Federal nº 14.113/2020 e pela Lei Municipal nº 653/2021. O Município sustentou tratar-se de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, e defendeu a legalidade da substituição com base em denúncias não apuradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a substituição da servidora, sem ato formal e sem apuração de justa causa, configura violação à estabilidade provisória conferida aos conselheiros suplentes do CACS-FUNDEB, nos termos da Lei nº 14.113/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade funcional de membros do CACS-FUNDEB, prevista no art. 34, § 7º, IV, “a”, da Lei nº 14.113/2020, veda a exoneração ou transferência involuntária durante o mandato, salvo por justa causa devidamente apurada em processo administrativo.

4.

A estabilidade também se aplica aos suplentes, pois a norma não distingue entre titulares e suplentes, justificando-se interpretação extensiva em sede de tutela provisória.

5.

Destarte, o ente agravante sustenta, de um lado, que não houve exoneração da servidora, o que afastaria violação à estabilidade. De outro, admite que ocorreu a exoneração do cargo comissionado de gestora escolar, procurando restringir os efeitos da estabilidade prevista na Lei nº 14.113/2020 apenas ao exercício da função de conselheira;

6.

A exoneração da servidora, sem ato administrativo formal e sem processo disciplinar, viola o princípio da legalidade e compromete a proteção legal conferida à sua atuação no conselho.

7.

A natureza comissionada do cargo de gestora escolar não afasta a estabilidade específica conferida por lei ao exercício do mandato no CACS-FUNDEB, o que impõe limitação à exoneração
ad nutum
.

8.

A jurisprudência pátria reconhece que a estabilidade do conselheiro do FUNDEB impede a exoneração imotivada do cargo comissionado vinculado à sua atuação, sob pena de nulidade do ato e desvio de finalidade. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

9.

A ausência de apuração formal das denúncias contra a servidora afasta a justa causa necessária para a exoneração, especialmente diante das consequências remuneratórias e funcionais resultantes do afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A estabilidade provisória prevista no art. 34, § 7º, IV, “a”, da Lei nº 14.113/2020 limita a exoneração ad nutum de servidores ocupantes de cargos comissionados quando estes também exercem mandato no CACS-FUNDEB.

2.

A estabilidade funcional aplica-se igualmente aos conselheiros suplentes, não sendo admitida exoneração ou transferência sem justa causa apurada em processo administrativo regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 14.113/2020, art. 34, § 7º, IV, “a”; Lei Municipal nº 653/2021, art. 12, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 0775690-98.2016.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 04.04.2017; TJ-ES, APL 0000967-16.2014.8.08.0015, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.07.2019; TJ-PA, Rem. Nec. Cível 0812166-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.11.2023; TJ-PA, Ap. Cív. 0800421-64.2018.8.14.0032, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, Processo nº 0800043-72.2025.8.14.0094.

Historiando os eventos constantes dos autos, a impetrante, JOELNA MÁRCIA DO AMARAL COSTA, ajuizou mandado de segurança alegando ter sido destituída arbitrariamente do cargo de gestora escolar da E.M.E.F. Aloysio da Costa Chaves, o qual exercia desde 2021, sem ato formal de exoneração ou apuração de falta grave, apesar de possuir estabilidade como suplente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB), com base na Lei Federal nº 14.113/2020 e na Lei Municipal nº 653/2021.

Narrou que, em 20 de janeiro de 2025, foi informada que sua presença na escola estava causando constrangimento à nova gestora e foi pressionada a assinar uma declaração de transferência para outra unidade, o que recusou. Aduziu que tal ato constitui abuso de poder e violação de seu direito líquido e certo.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 014/2025 - SEMED, determinando sua imediata reintegração ao cargo de gestora escolar da E.M.E.F. Aloysio da Costa Chaves, bem como a manutenção de sua condição de conselheira suplente do CACS-FUNDEB até 31 de dezembro de 2026
.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para:

1. Suspender os efeitos da Portaria nº 014/2025 - SEMED, determinando a imediata reintegração da Impetrante ao cargo de Gestora Escolar na E.M.E.F. Aloysio da Costa Chaves, com todas as prerrogativas e direitos inerentes ao cargo.

2. Manter a Impetrante na condição de conselheira suplente do CACS-FUNDEB, garantindo a continuidade do exercício do mandato até 31 de dezembro de 2026, salvo se apurada justa causa em procedimento administrativo regular.

3. Proibir a nomeação de outra pessoa para o cargo de conselheira suplente do CACS-FUNDEB enquanto vigente o mandato da Impetrante, salvo em caso de decisão judicial em contrário. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento desta decisão, limitada ao montante de R$ 20.000,00, sem prejuízo de responsabilização pessoal da autoridade coatora.

Notifique-se a autoridade coatora para cumprimento imediato desta decisão e para que preste as informações no prazo legal.”

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
interpôs o presente recurso (Num. 24988829).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que não houve ilegalidade no ato de nomeação da nova gestora, sendo esta uma medida necessária para preservar o interesse público, considerando que a agravada era alvo de múltiplas denúncias de assédio moral praticadas contra servidores da escola.

Argumenta que não houve exoneração formal da recorrida, mas apenas substituição em um cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração.

Alega que a decisão agravada confundiu a estabilidade conferida ao mandato de conselheira do FUNDEB com o cargo de gestora escolar, e que a permanência da agravada na função compromete a eficiência do serviço educacional.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com a revogação da medida liminar concedida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25254981, deferi o pedido de efeito suspensivo apenas e tão somente para sustar os efeitos da decisão recorrida no que tange à reintegração da agravada ao cargo de gestora escolar.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Contra a referida decisão, a recorrente interpôs agravo interno aduzindo que a decisão suspensiva apresenta contradições e viola frontalmente a legislação que garante estabilidade aos membros titulares e suplentes do CACS-FUNDEB.

Afirma que a nomeação de nova servidora para o cargo implicou exoneração indireta e repercutiu na sua remuneração, de natureza alimentar, sem a devida formalização e sem prévio processo administrativo disciplinar.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que não há demonstração de
fumus boni iuris
nem de
periculum in mora
. Ressalta que as denúncias alegadas pelo Município datam do ano de 2023, sem qualquer apuração nos dois anos subsequentes, afastando a alegada urgência.

Aduz que o afastamento compromete sua atuação como representante no Conselho do FUNDEB e caracteriza desvio de finalidade da Administração, que buscaria retirá-la do colegiado por razões políticas.

Assim, requer o provimento do recurso para revogar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, pugna pela preservação do pagamento integral da remuneração do cargo de gestora escolar, ainda que mantido o afastamento, e, caso não haja retratação, pleiteia a submissão do recurso ao julgamento colegiado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer (Num. 26184467).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia consiste em verificar se a substituição de servidora pública, sem ato formal de exoneração e procedimento administrativo, nomeada para cargo em comissão de gestora escolar e concomitantemente detentora de mandato de conselheira suplente do CACS-FUNDEB, configura violação à estabilidade provisória prevista na Lei 14.113/2020 ou se se trata de legítimo exercício da discricionariedade administrativa.

A estabilidade do conselheiro do CACS-FUNDEB encontra amparo na legislação específica, que protege os representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas contra exoneração sem justa causa, transferência involuntária e afastamento arbitrário durante o exercício do mandato.

A matéria é regulada pelo art. 34, § 7º, IV, da Lei Federal nº 14.113/2020, que dispõe:

Art. 34, § 7º
– A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

(...)
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato
:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

Além disso, a Lei Municipal nº 653/2021, em seu art. 12, inciso IV, alínea "a", assegura aos representantes de diretores no CACS-FUNDEB estabilidade funcional durante o período do mandato, excetuando-se hipóteses de falta grave devidamente apurada mediante processo administrativo.

Nesse sentido,
a priori
, a lei revela-se clara no sentido de que, para os membros do Conselho do FUNDEB, a exoneração ou demissão do cargo, não pode ocorrer sem justa causa. Outrossim, é necessária a abertura de processo administrativo para averiguar a conduta ensejadora de justa causa, o que,
in casu
, não foi observado.

Frise-se não se descurar do fato de que os cargos em comissão, em regra geral, são de exoneração ad nutum do servidor pelo Administrador Público. Todavia, prima facie, o caso em análise aparenta tratar-se de exceção à regra, diante de uma excepcional estabilidade provisória no cargo comissionado em virtude de lei.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desta Corte e dos demais tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA - VEDAÇÃO - CONSELHEIRA DO FUNDEB - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO DESPROVIDO. I - Os cargos em comissão, como o de Diretora Escolar, em regra geral, são de exoneração ad nutum do servidor pelo Administrador Público. II - Todavia, a Lei Federal nº 11.494/07, que regulamenta o FUNDEB, em seu art . 24, § 8º, IV, a, veda a exoneração ou demissão de cargo ou emprego sem justa causa, dos membros dos conselhos do FUNDEB. III - Evidenciada a existência dos requisitos autorizadores da medida liminar, a manutenção da decisão guerreada é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 07756909820168130000 Iturama, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/04/2017, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA NOMEADA PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR ESCOLAR E PARA SER MEMBRO DO CONSELHO DO FUNDEB. ESTABILIDADE PROVISÓRIA ASSEGURADA PELA LEI Nº 11 .494/07. EXONERAÇÃO AD NUTUM DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO LEGAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA . TÉRMINO DO PERÍODO DE MANDATO COMO CONSELHEIRA DO FUNDEB. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA . POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DAS VANTAGENS FINANCEIRAS DEVIDAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EFEITOS FINANCEIROS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. INVIÁVEL . SÚMULAS Nº 269 E 271, AMBAS DO STF. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (...) 2
) A estabilidade provisória, também denominada período de garantia de emprego, visa assegurar ao ocupante do cargo de provimento em comissão a permanência no seu cargo durante o lapso de tempo correspondente ao período de atuação como Conselheira do FUNDEB, com o objetivo de garantir a sua independência na fiscalização dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento da educação básica nas escolas públicas do país, sendo obstado o administrador público utilizar a sua prerrogativa de exonerar o servidor público de forma imotivada do cargo comissionado que ocupa no estabelecimento de ensino.

3) Na hipótese, em que pese não se afaste o caráter precário do exercício de função comissionada, não há dúvida que a apelada, servidora pública municipal, foi exonerada do cargo de provimento em comissão de Diretora Escolar enquanto estava amparada pela estabilidade provisória decorrente da sua atuação como membro do Conselho do FUNDEB período de 04/02/2014 a 04/02/2016 , na forma do art . 24, § 8º, inciso IV, alínea a, da Lei nº 11.494/2007, o que revela a manifesta ilegalidade do ato coator indicado no mandamus Portaria nº 082/2014.
(...) 6) Recurso provido parcialmente e remessa necessária julgada prejudicada.

(TJ-ES - APL: 00009671620148080015, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. DESACOMPANHADA DE JUSTA CAUSA . VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 11, INCISO IV, ALÍNEA A, DA LEI 1181/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 . É vedado ao chefe do Poder Executivo Local, a exoneração de conselheiros, membros do conselho do FUNDEB, do cargo ou função exercida, de ofício ou sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino, justamente o que ocorreu no caso. 2. Dessa forma, haveria uma limitação legal ao Poder Discricionário do Gestor Municipal. 3 . Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08121669820228140000 17156991, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, o fato de a recorrida ser suplente não impede o reconhecimento de sua estabilidade durante o seu mandato. E isso porque, a legislação regente não distingue acerca de quem é ou não portador da estabilidade legal em comento, se seria apenas o titular, ou se esse e seu suplente, assim, tratando-se de tutela provisória, por cautela, mais prudente é adotar, neste momento apenas, o entendimento de que a estabilidade se estende a ambos, tanto ao titular quanto ao suplente.

Nesse sentido, destaco o entendimento proferido pela Exma. Desa.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
componente da 2ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a estabilidade provisória e excepcional de Conselheira Suplente do FUNDEB:

“(....) inobstante a apelada ocupar função de cargo/função de confiança de livre nomeação e exoneração, na forma do art. 37, incisos II e V, da CF, por não ter estabilidade ordinária decorrente da aprovação em concurso público nestes cargos, não resta dúvida que a regra comporta exceção, como na hipótese ocorrida in concreto na espécie, por força da eleição da apelada para o Conselho do FUNDEB, para o mandato de 02 anos, e foi nomeada e empossada, em 30.10.2017. Assim, a apelada não ocupava apenas o Cargo de Diretora Escolar, mas também de Conselheira Suplente do FUNDEB, ensejando a existência da estabilidade provisória e excepcional estabelecida no art. 24, §8.º, IV, da Lei n.º 11.494/07, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (....) (APELAÇÃO CÍVEL 0800421-64.2018.8.14.0032 LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - MAGISTRADO em 13/09/2023)

Destarte, o ente agravante sustenta, de um lado, que não houve exoneração da servidora, o que afastaria violação à estabilidade. De outro, admite que ocorreu a exoneração do cargo comissionado de gestora escolar, procurando restringir os efeitos da estabilidade prevista na Lei nº 14.113/2020 apenas ao exercício da função de conselheira:

Emerge claramente do dispositivo que
as garantias previstas na Lei 14.113/2020 visam proteger especificamente o exercício da função de conselheiro, não se estendendo automaticamente a outros cargos ou funções exercidos pelo mesmo servidor.
A exoneração do cargo comissionado de gestora escolar não configura ato de represália, mas sim exercício regular do poder discricionário da administração.

Essa oscilação enfraquece a tese recursal, ao evidenciar a tentativa de conferir aparência de legalidade a ato administrativo praticado sem a instauração de processo administrativo regular e sem a devida demonstração de justa causa exigida pela

Lei 14.113/2020.

Ainda que constem denúncias contra a agravada, relacionadas a supostos episódios de assédio moral e abuso de poder, não é possível auferir, neste momento, a instauração de processo administrativo disciplinar destinado à apuração da veracidade dos fatos e à eventual configuração de justa causa para o afastamento.

Assim, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser integralmente mantida, ressalvada a possibilidade de sua revisão caso, no curso da demanda, seja apurada justa causa em procedimento administrativo regularmente instaurado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa imeditada no sistema e arquive-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2025